Tribunal: TJMT
Processo: 0003077-83.2018.8.11.0105
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003077-83.2018.8.11.0105
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[KEZE DE LIMA MELLO - CPF: 054.080.091-06 (EMBARGANTE), ALEXANDRO GUTJAHR DOS SANTOS - CPF: 015.111.871-07 (ADVOGADO), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), RENATO LUIZ DE CARVALHO - CPF: 700.840.321-62 (EMBARGANTE), ROBSON MEDEIROS - CPF: 812.909.771-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), KEZE DE LIMA MELLO - CPF: 054.080.091-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NAO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO RETROATIVA. NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS COM MEDIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para redimensionar a pena do embargante pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, §4º) para 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 167 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
alegação de omissão no julgado por não ter sido enfrentada a tese de prescrição da pretensão punitiva;
(ii)
pena aplicada de 01 ano e 08 meses de reclusão, com prazo prescricional de 04 anos;
(iii)
lapso entre o recebimento da denúncia em 07/novembro/2018 e a prolação da sentença em 08/dezembro/2022;
(iv)
manifestação posterior do Ministério Público pela inexistência de interesse recursal e pelo reconhecimento da prescrição.

3. Requerimentos dos embargos:
(i)
provimento dos aclaratórios para que o colegiado se manifeste expressamente sobre a prescrição;
(ii)
reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a prescrição da pretensão punitiva;
(ii)
analisar a ocorrência da prescrição retroativa considerando a pena aplicada e o decurso temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação jurisdicional sobre ponto relevante que deveria ter sido enfrentado no acórdão, verificando-se quando o órgão julgador deixa de analisar tese pertinente deduzida pelas partes ou ignora questões capazes de influenciar o resultado do julgamento.

6. Não há omissão quando todas as teses deduzidas na apelação foram enfrentadas de maneira expressa pelo Tribunal, o que afasta a necessidade de qualquer integração do acórdão.

7. A causa extintiva de punibilidade por prescrição não pode ser reconhecida quando ainda existe a possibilidade de interposição de recurso pela acusação, uma vez que ainda há potencial possibilidade de agravamento da reprimenda imposta ao agente.

8. Configurada a prescrição da pretensão punitiva quando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença excede o prazo previsto no art. 109 do Código Penal, considerando a pena concretamente aplicada.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração não acolhidos. Prescrição da pretensão punitiva estatal reconhecida de ofício. Punibilidade extinta.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 109, V; CPP, art. 619; Lei 11.343/06, art. 33, §4º.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa do acusado
Renato Luiz de Carvalho
, contra o acórdão proferido pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos do processo n.º 0003077-83.2018.8.11.0105, cujos termos
deram parcial provimento
ao recurso de apelação interposto para redimensionar a pena do embargante, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (Lei n. 11.343/06, art. 33, §4º), para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
(id. 327585897).

Nas
razões recursais
, o embargante alega a existência de omissão no julgado, uma vez que não teria sido enfrentada a tese de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, considerando a pena aplicada e o lapso entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória. Requer o provimento dos aclaratórios para que o colegiado se manifeste expressamente sobre o ponto e reconheça a extinção da punibilidade pela prescrição (id. 328269888).

Nas contrarrazões, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
provimento
dos embargos, com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 109, V, do Código Penal (id. 329733371).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, não se prestando ao reexame do mérito da decisão. Trata-se de instrumento voltado ao esclarecimento de vícios formais, e não à rediscussão do julgado.

Na hipótese, a defesa afirma que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a prescrição da pretensão punitiva em sua forma retroativa. Argumenta que, à luz do art. 109, V, do Código Penal, o prazo prescricional aplicável à reprimenda fixada é de 04 (quatro) anos e que, entre o recebimento da denúncia em 07/novembro/2018 e a prolação da sentença em 08/dezembro/2022, transcorreu período superior ao limite legal, circunstância que imporia o reconhecimento da extinção da punibilidade.

A alegação, todavia, não se sustenta.

Isso porque a omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação jurisdicional sobre ponto relevante que deveria ter sido enfrentado no acórdão ou decisão. Em termos práticos, verifica-se quando o órgão julgador deixa de analisar tese pertinente deduzida pelas partes, não aprecia fundamento indispensável à solução da controvérsia ou ignora questões prejudiciais ou preliminares capazes de influenciar o resultado do julgamento.

No caso concreto, a defesa do embargante alegou, em preliminar, a nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar, sob o argumento de que a diligência teria sido realizada sem indícios consistentes e fora de situação de flagrância. No mérito, requereu a absolvição e, subsidiariamente, a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração máxima, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e alteração do regime prisional (id. 311430410).

Essas pretensões, porém, foram integralmente examinadas por este órgão colegiado. Após afastar a alegada nulidade das provas decorrentes da abordagem pessoal e veicular, e não conhecer do pedido relativo à busca domiciliar, a 4ª Câmara Criminal rejeitou o pleito absolutório. Na sequência, acolheu a tese subsidiária defensiva, aplicando a redução máxima prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Desse modo, não prospera a alegação de omissão, pois todas as teses deduzidas na apelação foram enfrentadas de maneira expressa, o que afasta a necessidade de qualquer integração do acórdão embargado.

Os embargos sustentam, ainda assim, que o colegiado teria deixado de apreciar a prescrição retroativa, mas o argumento não se sustenta.

Além de a defesa não ter formulado pedido específico nesse sentido, a causa extintiva de punibilidade não poderia ser reconhecida naquele momento processual, pois ainda existia a possibilidade de interposição de recurso pela Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que a decisão colegiada foi parcialmente contrária ao parecer ministerial (id. 321438856), circunstância apta a demonstrar interesse recursal potencial.

O panorama, entretanto, alterou-se posteriormente, uma vez que, nas contrarrazões, o órgão de cúpula ministerial expressamente pugnou pelo reconhecimento da prescrição, afirmando inexistir interesse recursal, manifestação que não havia ocorrido quando da ciência do acórdão (id. 327917359).

Diante disso, considerando que à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão corresponde o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, lapso já ultrapassado entre o recebimento da denúncia em 07/novembro/2018 e a prolação da sentença em 08/dezembro/2022, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto,
não acolho
os embargos de declaração opostos pela defesa, mas
reconheço, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal e extingo a punibilidade do fato imputado ao apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025